Tribunal: STF
Processo: HC 214032
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de tempestivo agravo regimental interposto por Sidnei de Brito em face de decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento ao habeas corpus impetrado contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, no HC nº 728.252/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    A defesa do agravante reafirma a indevida imposição do regime de cumprimento mais gravoso do que a pena aplicada (5 anos e 10 dias de reclusão) pela prática do crime previsto no art. 121, § 2.º, incisos I e II, c.c. o art. 14, inciso II, e art. 61, inciso II, alínea 'f', todos do Código Penal.



    Anota que a sentença considerou exclusivamente o caráter hediondo da infração. Pretende a reconsideração da decisão agravada para “determinar de imediato à liberdade do Agravante, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA”; 



    É o relatório. 



    Inicialmente, destaco que a viabilidade do juízo de retratação em sede de agravo interno.



    Passo às razões deste juízo de retratação.



    Ao proferir decisão contrária aos interesses da defesa, considerei acertada a imposição do regime fechado à luz da fundamentação lançada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Todavia, a argumentação trazida nesta irresignação merece prosperar, tendo em vista o acréscimo de fundamentos no acordão emanado daquela Corte no que concerne à justificação do regime mais gravoso.



    A esse respeito, reporto-me à sentença condenatória na parte que interessa:



    Considerando o disposto no artigo 2º, § 1°, da Lei 8.072/90, deverá o acusado iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado (Doc. 23, p. 6).



    O TJSP, por sua vez, limitou-se a encampar a conclusão, sem lançar qualquer acréscimo à título de fundamentação (Doc. 24 p. 21).



    Como dito, o STJ envidou esforços para justificar a carência de fundamentação das decisões proferidas pelas instâncias precedentes.



     Todavia, o quadro retratado destoa da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pois,



      “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes. 4. Ordem concedida. (HC n 113.945/Sp, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13 – grifos nossos).



    Vê-se, desse modo, que a justificativa do regime fechado adotada pelo Juízo processante e confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está atrelada à gravidade em abstrato do crime, sem qualquer fundamento concreto quanto ao ora paciente. 



    Nítido, portanto, que o título condenatório não apresentou fundamentação idônea que justificasse a fixação do regime inicial mais gravoso, já que lastreada na mera opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime, o que se afigura inadmissível, por contrastar com as Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. Na esteira desse entendimento: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Substituição da pena privativa de liberdade. Questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Fixação de regime mais gravoso. Fundamentação lastreada na mera opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime. Impossibilidade. Incidência das Súmulas nº 718 e 719 da Corte. Recurso provido. 1. A questão relativa à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância obsta sua apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da indevida supressão de instância. 2. Afigura-se inadmissível, por contrastar com as Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, a fixação do regime inicial mais gravoso com base na mera opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime. 3. Recurso ordinário provido para se conceder a ordem de habeas corpus, fixando-se, desde logo, o regime inicial aberto para o cumprimento da pena imposta ao recorrente” RHC nº 119.893/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/14); 



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal. Crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, c/c o art. 29, do Código Penal. Condenação. Dosimetria. Fixação de regime mais gravoso. Fundamentação lastreada na mera opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime. Impossibilidade. Incidência das Súmulas nº 718 e 719 da Corte. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 145417-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30/7/2020)”.



    Por essas razões, reconsidero a decisão agravada tão somente para que seja observado o regime inicial semiaberto em favor do paciente, condenado à pena de 5 anos e 10 dias de reclusão, decorrente da Ação Penal nº 8230/2011, que tramitou na Vara Criminal da Comarca de São João da Boa Vista/SP.



    Julgo prejudicado o agravo interposto pela defesa.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente